Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731279-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: REGINA XAVIER DE CASTRO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VINÍCIUS DE CASTRO SOARES, assistido por REGINA XAVIER DE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0733860-44.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual a parte autora declina pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, a fim de determinar à requerida que lhe permita matricular-se sob o sistema de Ensino de Jovens e Adultos – EJA. Deseja o requerente se submeter às provas necessárias à conclusão do ensino médio, com o fito de se ver matriculado em instituição de ensino superior para a qual fora aprovado, em concurso vestibular. Noticia encontrar-se cursando o 2o (segundo) ano do ensino médio e ser menor de idade. Brevemente relatado. D E C I D O. Nos termos do art. 300, ‘caput’, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, a leitura dos documentos que secundam a inicial evidencia que a parte requerente ainda se encontra cursando o 2o (segundo) ano do ensino médio (IDs 104305257 e 104305260). Conquanto este Juízo, no confronto entre as normas administrativas pertinentes à espécie e direitos constitucionais predestinados ao fomento do ensino superior, usualmente, indique a prevalência destes últimos, penso que a exegese não chegaria a alavancar alunos que ainda não adentraram sequer no último ano do ensino médio. A distância entre essa fase e o ensino superior é significativa, a despeito dos méritos naturalmente associados à aprovação em concurso vestibular. Assim, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão de tutela de urgência. No mais, cuida-se de feito com intervenção ministerial necessária. ANOTE-SE nos registros de distribuição, após, INTIME-SE o i. Representante do Ministério Público acerca do conteúdo desta Decisão. CITE-SE e INTIME-SE o requerido para ciência dos termos desta Decisão e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Relata o Agravante que não concluiu o Ensino Médio e que logrou aprovação em concurso vestibular. Assim, já que o certificado de conclusão do Ensino Médio é documento indispensável para a matrícula no curso superior, ajuizou o Feito originário. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a limitação de idade para matrícula em curso supletivo (art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/96) deve ser afastada, nos termos do art. 208, inciso V, da Constituição Federal, tendo em vista o fato de a Agravante ter logrado aprovação em concurso vestibular (Jornalismo), o que demonstra o amadurecimento intelectual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “de forma a possibilitar ao agravante o início, imediato, das provas junto ao agravado” (Num. 29506611 - Pág. 40). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 29506614 e 29506616). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0733860-44.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o exame dos elementos constantes dos autos revela que se cuida de pretensão deduzida contra disposição expressa de lei. In casu, verifica-se que a questão encontra regulamentação legal, apresentando-se o comando do normativo aplicável à espécie, literal e auto-explicativo, consoante se observa de sua redação, in verbis: “Lei 9.394/96 (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (...)” Como se vê, o dispositivo acima transcrito regula a idade mínima para submissão do estudante ao curso e aos exames supletivos, não se evidenciando, ao superficial exame permitido na presente seara recursal, que tal dispositivo legal represente afronta ou coarctação ao sentido do texto constitucional ou de qualquer outra ordem normativa. Verifica-se, nesse contexto, inexistir ilicitude na negativa da Agravada em realizar a matrícula do Agravante e aplicar-lhe os exames necessários à obtenção do certificado de conclusão de curso supletivo, observando-se, pois, que a medida levada a efeito pela instituição de ensino configura verdadeira conduta de fiel observância à legislação correlata. Consigne-se, ademais, que o Agravante submeteu-se ao exame vestibular ciente das regras e condições necessárias ao ingresso na instituição de ensino superior, não cuidando o caso de eventual surpresa ou fato superveniente que lhes pudesse socorrer. Nesse descortino, depreende-se do texto legal transcrito que os argumentos que sustentam o pedido de antecipação da tutela recursal não são suficientes para, a um primeiro exame, evidenciar a probabilidade do direito, não se verificando plausibilidade jurídica nas razões recursais tendente a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. O exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer concluiu o 2o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, “pule” diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador. Assim, busca o ora Agravante, deliberadamente e contra disposição expressa de lei, suprimir etapa do ensino médio utilizando-se de instituto (supletivo) que não foi viabilizado para tal mister. O supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Note-se que, de acordo com a Lei no 9.394/96, a educação básica, que deve ser seguida como regra para os estudantes, é constituída pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, constituindo-se o ensino médio na etapa final da educação básica, que tem por objetivo, dentre outros, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, e o seu aprimoramento como pessoa humana, devendo ter duração mínima de 3 (três) anos, conforme determina o art. 35 e seus incisos. Por outro lado, o curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, é destinado, repita-se, aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. IDADE MÍNIMA. 1 - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - O processo de aprendizagem da criança e do adolescente é organizado em etapas a serem cumpridas nas idades próprias. Há situações, contudo, em que jovens, com mais de 15 (quinze) anos, e adultos, com mais de 18 (dezoito) anos, não cursaram qualquer das etapas, ou ainda estão cursando o ensino fundamental ou médio. De modo a propiciar a formação educacional aos que não a obtiveram no momento apropriado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação instituiu a educação de jovens e adultos. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos, que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.641665, 20120020282880AGI, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 18/12/2012. Pág.: 246) (grifamos) “DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. SUPLETIVO. PROVAS PARA CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. IMPOSSIBILIDADE. O sistema de Educação de Jovens e Adultos - EJA é destinado ‘àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria’ (art. 37, § 1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96), razão pela qual não pode ser utilizado para fins de progressão no sistema regular de ensino. Na hipótese vertente, a parte agravante não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que não conta com a idade mínima para a matrícula no curso pretendido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n.634844, 20120020152285AGI, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 147) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei no 9.394/1996 e a Resolução no 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Anulado o ato, reputam-se sem efeito todos os atos subsequentes que dele dependam (art. 248 do CPC). - Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.626137, 20120020146736AGI, Relator: OTAVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 25/10/2012. Pág.: 149) No AGI 2012.00.2.014673-6 acima mencionado, da relatoria do eminente Des. Otávio Augusto, restou consignado que a “finalidade da norma é habilitar especificamente esses estudantes que, com o exame supletivo, alcançarão em menor tempo a formação educacional que deveriam ter na idade própria, de modo a possibilitar o prosseguimento regular dos estudos, sem maior atraso. É norma que se dirige, à evidência, aos menos favorecidos economicamente, tanto que traz em seu texto a preocupação com a formação profissional e com a permanência do trabalhador na escola, prevendo ações nesse sentido”. Registrou-se também que o “estudante que cursa regularmente a escola na idade apropriada e, mesmo antes de concluir o ensino médio, demonstra possuir conhecimentos que o habilitariam a uma vaga no ensino superior, se encontra muito distante dessa situação, não podendo se utilizar de disposições normativas que não tem esse escopo, nem de meios jurídicos para antecipar o acesso à faculdade”. O entendimento supra também encontra eco na jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO EDUCACIONAL. BUSCA DE CERTIFICAÇÃO PELO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ALUNO REPROVADO NO SISTEMA REGULAR. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de writ impetrado contra a negativa no fornecimento de certificação de conclusão do ensino médio para discente do sistema regular de ensino, o qual fora reprovado no último ano, porém aprovado no ENEM. 2. ‘Ao lado da Constituição Federal deve-se buscar o fundamento de aplicação e exigibilidade do direito à educação nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios. Também são diplomas de referência em matéria de direito à educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), Lei Federal no 9.3.94/96, de 20 de dezembro de 1996’ (Antonio Jorge Pereira Júnior. In: Comentários à Constituição Federal de 1988, org. Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 2224.) 3. Não há violação de qualquer direito líquido e certo, já que a certificação prevista no art. 38, caput, da Lei n. 9.394/96 é voltada aos alunos do supletivo, ou seja, ‘àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria’, o que não o caso do impetrante. 4. Inexiste violação do art. 3o, IV, da Constituição Federal na referida negativa administrativa, porquanto os requisitos fixados pela Lei e pela regulamentação estão em conformidade com as disposições específicas da educação, previstas no texto da Carta Política. Recurso ordinário improvido.” (RMS 36.545/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 07/03/2012). (Grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). (Grifei). Por fim, deve ser registrado que este Tribunal de Justiça ratificou o entendimento acima esposado ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n.o 13, em que se fixou a tese de que, “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Confira-se a ementa gerada para o julgamento do aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, ‘c’, e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a supressão de parte do 2o e da integralidade do 3o ano do ensino médio, como pretende o Agravante, não está ao albergue das normas de regência, pelo que inexistente a verossimilhança das alegações. As leis e os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, não devendo o Magistrado, em mero juízo delibatório próprio da antecipação de tutela ou de liminar, afastar a aplicação de normas que não ostentam vícios manifestos ou flagrantes, como é o caso. Ressalto, ainda, que os artigos 23 e 24 da Lei no 9.394/96 não guardam pertinência com o caso presente, uma vez que se referem, respectivamente, à abreviação da duração do curso por ser o aluno portador de altas habilidades ou que, não sendo ele reconhecidamente portador de altas habilidades, mas tenha aproveitamento acima da média, poderá requerer a progressão escolar ou avanço escolar, o que é feito diretamente na escola do aluno e de acordo com a legislação de regência e, até mesmo, o estatuto da escola. Por último, destaco que a simples aprovação em exame vestibular, com a devida vênia dos entendimentos diversos, não permite aferir que o interessado, hoje com 17 anos e ainda cursando o segundo ano do 2o grau, é portador de altas habilidades e, com isso, não necessita cumprir a duração estipulada por lei para a conclusão do ensino médio e a idade mínima exigida para a realização do exame supletivo de 2o grau. Ademais, como já foi observado em precedentes anteriores, não se discute a capacidade intelectual do ora Agravante, o qual, por óbvio, demonstrou conhecimentos necessários para o ingresso no ensino universitário, mas o que se discute é a não-observância dos ditames legais e, em especial, do tempo e do modo de conclusão do ensino médio, sob pena, até mesmo, de prejuízo à integral formação e amadurecimento do aluno. Dessa forma, as provas coligidas aos autos não demonstram a probabilidade do direito do Agravante a fim de permitir a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes vindicados, além de o Agravante formular pretensão contrária a dispositivo de lei. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, inciso II, do CPC). I. Brasília - DF, 30 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador